Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE FEDERAÇÃO. BASE LEGAL. DISPOSITIVOS GENÉRICOS DO ESTATUTO DA CONFEDERAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DO PAD ATÉ ULTERIOR COGNIÇÃO EXAURIENTE PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração de processo administrativo disciplinar com base em norma de estatuto que sequer menciona os princípios a serem observados pela Federação, cuja exclusão é o objetivo do PAD instaurado por Confederação, obstaculiza o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, do que decorre o indício de que o processo está eivado de ilegalidade.
2. O conflito pessoal entre presidentes de Federação e Confederação não pode ser considerado como atos praticados pelas entidades em si. 2.1. A alegação de que o PAD foi instaurado em razão de ameaças e agressões físicas cometidas por parte do presidente da Federação implica em indício de ilegalidade, porquanto tal conduta não pode ser atribuída à pessoa jurídica, de modo que é prudente a suspensão do PAD até que se realize a cognição exauriente pelo Juízo a quo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.